Tribunal: STF
Processo: RE 1332982
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao não reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público e o acidente sofrido pelo genitor dos autores (descarga elétrica fatal) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.